Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721200-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL ACACIA AGRAVADO: BRUNO SILVA RAMOS D E S P A C H O Reporto-me à manifestação de ID 59806613. Tendo em vista o comparecimento espontâneo do executado nos autos de origem, proceda-se a desvinculação da d. Curadoria de Ausentes no que diz respeito ao patrocínio jurídico da aludida parte. Com efeito, como o comparecimento do devedor ocorreu em data anterior à interposição do presente recurso, e visando espancar qualquer alegação futura de nulidade processual, intime-se o executado agravado no endereço/telefone constante do ID 179780804 dos autos de origem para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, por meio de advogado e/ou Defensor Público, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator